Tribunal: TCU
Processo: 015.294/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação referente a ato de gestão dos recursos vinculados ao Fundeb pelo município de Borba/AM, no período compreendido entre janeiro e julho de 2025.

Inteiro teor:
Acórdão 2136/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, de autoria dos vereadores do Município de Borba/AM, Jéssica Querolin Goes da Silva e Carlos Rodrigo Pantoja Ribeiro, acerca de possíveis irregularidades na gestão dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), no período de janeiro a julho de 2025, sob responsabilidade do atual prefeito Raimundo Santana de Freitas; Considerando que os representantes alegam desvio de finalidade, pagamentos indevidos, ausência de transparência e repasses a empresas privadas sem comprovação de regularidade; Considerando que a representação aponta, entre outras irregularidades, pagamentos de encargos previdenciários sem relação com os profissionais da educação básica ativa, transferências diretas de recursos do Fundeb à conta da Prefeitura para fins genéricos e repasses a empresas sem a devida transparência nos processos de licitação e contratação; Considerando que os representantes, na qualidade de vereadores, possuem legitimidade para representar perante este Tribunal, nos termos do art. 237, inc. III, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, tendo em vista a existência de interesse público e a potencialidade de dano ao erário; Considerando que, embora o Município de Borba/AM tenha recebido recursos de origem federal a título de complementação da União ao Fundeb, o valor total das transferências foi de R$ 41.139.727,53, sendo R$ 19.652.993,11 (47,8%) de origem federal; Considerando que os representantes trouxeram extratos bancários da conta do Fundo Municipal de Educação e não do Fundeb, sem haver comprovação de que os valores pagos às empresas pertencem a este último; Considerando que, de acordo com a jurisprudência desta Corte de Contas, a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal, independentemente de haver aporte federal, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais, como o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), com o fim de evitar-se duplicidade de esforços, a exemplo dos Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário e 2.716/2011-TCU-Primeira Câmara; Considerando que a fiscalização da aplicação de recursos federais do Fundeb em estados e municípios deve ser realizada por meio de inspeções, auditorias e análise de demonstrativos, relatórios e dados, conforme art. 9o da Instrução Normativa-TCU 60/2009, não sendo um meio de fiscalização usualmente previsto para representações e denúncias, as quais devem ser consideradas como insumo para o planejamento de propostas de atuação; Considerando que o pedido de medida cautelar está prejudicado em razão do não prosseguimento da representação, pois não está evidenciada a probabilidade do direito, além de haver a possibilidade de periculum in mora reverso, ou seja, um risco à continuidade do serviço público; Considerando que a alínea "a" do inciso V do art.143 do Regimento Interno do Tribunal prevê que, a critério do relator, poderão ser submetidos, mediante relação ao Plenário, processos em são acolhidos pareceres convergentes cujas propostas de deliberação sejam pelo seu arquivamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: i) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada; ii) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 46) ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) para adoção das providências de sua alçada; iii) enviar cópia deste acórdão aos representantes; e iv) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal e no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU-259/2014. 1. Processo TC- Processo 015.294/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Município de Borba/AM. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.